Tribunal: TJBA
Processo: 8174174-28.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8174174-28.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: HAMILTON SOUZA SEABRA JUNIOR

Advogado(s)
:
ADRIANO SOUZA DA SILVA, BRUNO NOU SAMPAIO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. TAXISTA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que concedeu a segurança para reconhecer o direito líquido e certo do Impetrante à isenção do IPVA relativo ao veículo Toyota/Corolla, ano de fabricação/modelo 2023/2024, referente ao exercício de 2023 e seguintes, desde que mantido o cumprimento dos requisitos previstos no art. 3º, §6º, do Decreto nº 14.528/2013 c/c art. 264, XXIX, do RICMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o Impetrante preenche os requisitos legais para a concessão da isenção do IPVA, notadamente a exigência de residência no município que concedeu o alvará ou em município circunvizinho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, requisito que foi devidamente atendido pelo Impetrante, mediante a apresentação de documentos que demonstram a sua residência no Município de Simões Filho, conforme exigido pela legislação tributária aplicável.

4.

A legislação estadual prevê a isenção do IPVA para veículos utilizados na atividade de táxi, desde que observados os critérios estabelecidos para a isenção do ICMS na aquisição do veículo, dentre os quais se inclui a residência no município que concedeu o alvará ou em município circunvizinho.

5.

O Impetrante apresentou documentos suficientes para demonstrar o atendimento a esse requisito, incluindo título de eleitor, comprovante de residência, autorização de isenção de IPI e ICMS, declaração do INSS na profissão de taxista e documento de emplacamento do veículo como táxi, não havendo fundamento legítimo para a negativa da isenção por parte da Administração Pública.

6.

A Administração Pública, ao indeferir o pedido com base em suposta inconsistência cadastral, não demonstrou de forma robusta a inexistência da residência no município exigido, razão pela qual a presunção de veracidade do ato administrativo foi afastada.

7.

A concessão da isenção do ICMS para a aquisição do veículo reforça a legitimidade do pleito do Impetrante, evidenciando a sua regularidade no exercício da atividade de taxista e o cumprimento dos requisitos legais para o benefício tributário pleiteado.

8.

Jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia corrobora o entendimento de que, uma vez comprovado o preenchimento dos requisitos legais, a isenção do IPVA deve ser reconhecida.

9.

Nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e da Súmula 105/STJ, não há condenação em honorários advocatícios em sede de mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O contribuinte que preenche os requisitos estabelecidos na legislação estadual faz jus à isenção do IPVA, sendo indevida a negativa do benefício pela Administração Pública sem fundamento idôneo e comprovado.

2.

A comprovação da residência no município que concedeu o alvará ou em município circunvizinho pode ser feita por meio de documentos idôneos, sendo insuficiente a mera alegação administrativa de inconsistência cadastral para justificar o indeferimento da isenção.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 25; CTN, arts. 111 e 179; Lei Estadual nº 6.348/1991, art. 4º, IV; Decreto nº 14.528/2013, art. 3º, §6º; RICMS/BA (Decreto nº 13.780/2012), art. 264, XXIX.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 8002976-25.2019.8.05.0271, Rel. Des. Regina Helena Santos e Silva, Terceira Câmara Cível, j. 05.10.2021; TJ-BA, Recurso Inominado Cível nº 8051651-19.2020.8.05.0001, Rel. Juíza Ana Conceição Barbuda Sanches Guimarães Ferreira, Sexta Turma Recursal, j. 14.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação n.
8174174-28.2023.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador/Ba, em que figura como Apelante – o Estado da Bahia, e como Apelado –
HAMILTON SOUZA SEABRA JUNIOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relatora.

Salvador, .

7